Tribunal: TJDFT
Processo: 0733641-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733641-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: ADVOCACIA MALATESTA DOS SANTOS, CLAUDIA MARCIA MEIRELLES DA SILVA VAZ EXECUTADO: JOSE AFRANIO CABRAL RIOS, CHRISTIANE MAYUMI SALES TOGAWA DECISÃO Cuida-se de cumprimento de acórdão relativamente a honorários de sucumbência fixados em ação rescisória julgada improcedente. Os réus/exequentes também pedem o levantamento da multa depositada judicialmente, nos termos do art. 968, inciso II, do CPC (id. 14945799). O acórdão exequendo transitou em julgado em 25/01/2023 (id. 42908428). A autuação do feito já foi retificada, passando a constar como cumprimento de sentença, tal como determinado no despacho de id. 43793556, assim como foram os autores/executados intimados a procederem, voluntariamente, com o pagamento do débito, tendo os mesmos apenas requerido a conversão do depósito em pagamento dos honorários executados. Concedida vistas a parte Exequente, manifestou-se no id. 45392273, argumentando, em resumo que o valor depositado nos autos não guarda nenhuma relação com honorários, bem como que os Executados além de não pagarem o débito executado, ainda criaram embaraço nos autos ao deixar de cumprir a decisão judicial, situação que atrai o cometimento de ato atentatório a dignidade de justiça, previsto no art. 77/CPC. Insurgem ainda pela aplicação da penalidade de multa de 10% pelo não pagamento espontâneo dos honorários. É o relatório. DECIDO. Analisando detidamente o que consta, não obstante o pleito dos Executados quanto a conversão do depósito realizado quando do ajuizamento da ação rescisória, certo é que tal importância não possui qualquer relação com ônus sucumbenciais a que condenados a parte Exequente. Essa importância depositada inicialmente, nos termos do que determina o parágrafo único do art. 974 do CPC, nos casos em que a ação, por unanimidade, for considerada inadmissível ou improcedente, o Tribunal determinará a reversão em favor da parte ré, e sem prejuízo das condenações decorrentes das despesas processuais adiantadas pela parte adversa. E no caso, ação rescisória proposta pelos autores/executados foi julgada improcedente e por unanimidade, de modo a ser devida a reversão de valor em favor dos réus/exequentes. Por outro lado, muito embora a parte exequente alegue a prática de ato atentatório a dignidade da justiça pelos Executados, tenho que a mera ausência de pagamento do valor cobrado não implica na imediata aplicação de penalidade prevista no art. 77 do CPC, até porque a inércia da parte Executada em efetuar o pagamento do valor que lhe é executado, já acarreta a incidência de multa e honorários advocatícios nos termos do que determina o art. 523/CPC. Na hipótese não houve o pagamento voluntário, razão pela qual o débito deve ser acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento), expedindo-se, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art. 523, §§1o e 3o, CPC). Sobreveio aos autos planilha atualizada da dívida, no valor de R$13.883,01 (treze mil e oitocentos e oitenta e três reais e um centavo), e pedido de bloqueio de ativos online, assim como dados bancários do escritório de advocacia dos exequentes para a transferência do valor da multa do art. 968, II, do CPC (id. 46554813). Em sendo assim, defiro o pedido de pesquisa de ativos financeiros dos executados, a ser realizada por meio do sistema de penhora on line (via BACENJUD). Defiro ainda, o levantamento do depósito a que se refere o art. 968, inciso II, do CPC, em favor dos réus/exequentes, nos termos do que restou determinado no acórdão de id. 36085362. Em vista dos instrumentos de procuração de id. 31548015, que conferem aos advogados FABIO ALESSANDRO MALATESTA DOS SANTOS (OAB/DF 29.957) e JONAS SALES FERNANDES DA SILVA (OAB/DF 60.885) poder especial para receber e dar quitação, proceda à Secretaria da Câmara com a expedição de alvará de levantamento, ou transferência eletrônica, dos valores depositados judicialmente[1], a título de multa a que se refere o art. 968, II, do CPC, em nome do escritório de advocacia dos réus/exequentes, cujos atos constitutivos e dados bancários são informados na petição de id. 42933862 e 46554813. Após o levantamento (transferência eletrônica) dos valores depositados judicialmente, aguardem-se os autos na Secretaria da Câmara, pelo prazo de 15 (quinze) dias, a resposta da pesquisa de ativos financeiros. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de maio de 2023. [1] id. 10301956 - p. 25, id. 10687505 - p. 4 e id. 11777460 - p. 2/3. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora